Tribunal: STM
Processo: 7000071-79.2026.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM REPERCUSSÃO GERAL. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. REJEIÇÃO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal Militar que negou seguimento a Agravo em Recurso Extraordinário (ARE), por considerá-lo manifestamente incabível. 2. Na origem, a Defesa interpôs o ARE para questionar decisão que havia negado seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, "a", do CPC). 3. O agravante sustenta a ocorrência de violação aos princípios do devido processo legal, da segurança jurídica, da fé pública e do duplo grau de jurisdição, requerendo a reforma da decisão para o prosseguimento do apelo extremo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir se a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE), em substituição ao Agravo Interno, para impugnar decisão que aplica a sistemática da repercussão geral, constitui erro grosseiro apto a afastar o princípio da fungibilidade recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O Código de Processo Civil e o Regimento Interno do Superior Tribunal Militar estabelecem ritos distintos para a impugnação de decisões que barram o Recurso Extraordinário: cabe Agravo Interno contra a negativa de seguimento baseada em tese de repercussão geral (art. 1.030, I, "a") e Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) contra a inadmissão por outros fundamentos (art. 1.030, V). 6. A interposição de ARE quando a norma processual exige expressamente o Agravo Interno configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 7. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, sendo que a ausência de questionamento sobre pontos centrais ou a reiteração genérica de teses anteriores inviabiliza o conhecimento da insurgência. 8. A preclusão consumativa opera-se quando a parte deixa de manejar o recurso adequado no prazo legal, não sendo possível reabrir a discussão por vias transversas ou recursos incabíveis. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo conhecido e rejeitado. Tese de julgamento: "A interposição de agravo em recurso extraordinário (ARE) para impugnar decisão que nega seguimento a apelo extremo com fundamento na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral constitui erro grosseiro, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal por inexistência de dúvida objetiva na legislação processual." _________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LVII, art. 19, II; CPC/2015, arts. 1.021, 1.030, I, "a", § 1º, § 2º, V, e 1.042; RISTM, arts. 6º, IV, 13, V, 123, IV, e 140. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 209857 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16.05.2022; STF, RMS 39324 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 08.11.2023; STF, RE-AgR na Reclamação nº 30.867/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03.05.2019; STF, HC nº 150.710, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 24.08.2020.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 27/04/2026 A
30/04/2026
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000071-79.2026.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: JOSUALDO FÁBIO DE ANDRADE LIMA
ADVOGADO(A): ARTUR DA COSTA MOREIRA (OAB PB24381)
AGRAVANTE: ARLETE TORRES DE ANDRADE LIMA
ADVOGADO(A): ARTUR DA COSTA MOREIRA (OAB PB24381)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 27/04/2026, às 13:30, a 30/04/2026, às 18:00, na sequência 31, disponibilizada no
DE de 07/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA DEFESA CONSTITUÍDA DE
JOSUALDO FÁBIO DE ANDRADE LIMA E ARLETE TORRES DE ANDRADE
LIMA, MANTENDO-SE IRRETOCÁVEL A DECISÃO QUE NEGOU
SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 7000547-
54.2025.7.00.0000, COM FULCRO NO ART. 13, INCISO V, DO RISTM, POR SER
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA
DUARTE.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000071-79.2026.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: JOSUALDO FÁBIO DE ANDRADE LIMA
AGRAVANTE: ARLETE TORRES DE ANDRADE LIMA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM REPERCUSSÃO GERAL. ERRO
GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INAPLICABILIDADE
DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. REJEIÇÃO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática da Presidência do
Superior Tribunal Militar que negou seguimento a Agravo em Recurso
Extraordinário (ARE), por considerá-lo manifestamente incabível.
2. Na origem, a Defesa interpôs o ARE para questionar decisão que havia
negado seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento na sistemática
da repercussão geral (art. 1.030, I, "a", do CPC).
3. O agravante sustenta a ocorrência de violação aos princípios do devido
processo legal, da segurança jurídica, da fé pública e do duplo grau de
jurisdição, requerendo a reforma da decisão para o prosseguimento do apelo
extremo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a interposição de Agravo em
Recurso Extraordinário (ARE), em substituição ao Agravo Interno, para
impugnar decisão que aplica a sistemática da repercussão geral, constitui erro
grosseiro apto a afastar o princípio da fungibilidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Código de Processo Civil e o Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar estabelecem ritos distintos para a impugnação de decisões que barram o
Recurso Extraordinário: cabe Agravo Interno contra a negativa de seguimento
baseada em tese de repercussão geral (art. 1.030, I, "a") e Agravo em Recurso
Extraordinário (ARE) contra a inadmissão por outros fundamentos (art. 1.030,
V).
7000071-79.2026.7.00.0000
40001383909 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. A interposição de ARE quando a norma processual exige expressamente o
Agravo Interno configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio
da fungibilidade recursal, conforme pacífica jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal.
7. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, sendo que a
ausência de questionamento sobre pontos centrais ou a reiteração genérica de
teses anteriores inviabiliza o conhecimento da insurgência.
8. A preclusão consumativa opera-se quando a parte deixa de manejar o recurso
adequado no prazo legal, não sendo possível reabrir a discussão por vias
transversas ou recursos incabíveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo conhecido e rejeitado.
Tese de julgamento: "A interposição de agravo em recurso extraordinário (ARE)
para impugnar decisão que nega seguimento a apelo extremo com fundamento
na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral constitui
erro grosseiro, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal por inexistência de dúvida objetiva na legislação processual."
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LVII, art. 19, II;
CPC/2015, arts. 1.021, 1.030, I, "a", § 1º, § 2º, V, e 1.042; RISTM, arts. 6º, IV,
13, V, 123, IV, e 140.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 209857 AgR, Rel. Min. Edson
Fachin, Segunda Turma, j. 16.05.2022; STF, RMS 39324 AgR, Rel. Min.
Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 08.11.2023; STF, RE-AgR na Reclamação
nº 30.867/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03.05.2019; STF,
HC nº 150.710, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 24.08.2020.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão virtual de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do recurso e em rejeitar o Agravo Interno
interposto pela defesa constituída de Josualdo Fábio de Andrade Lima e de Arlete Torres de
Andrade Lima, mantendo-se irretocável a decisão que negou seguimento ao Agravo em
Recurso Extraordinário nº 7000547-54.2025.7.00.0000, com fulcro no art. 13, inciso V, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, por ser manifestamente incabível.
Brasília, 30 de abril de 2026.
7000071-79.2026.7.00.0000
40001383909 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída dos civis
JOSUALDO FÁBIO DE ANDRADE LIMA e ARLETE TORRES DE ANDRADE LIMA
(evento 1), contra a Decisão desta Presidência prolatada em 12/12/2025, colacionada ao
evento 24 do Recurso Extraordinário (RE) nº 7000547-54.2025.7.00.0000.
Na ocasião, negou-se seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário à luz
do art. 13, inciso V, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, por ser
manifestamente incabível.
A Defesa foi intimada do Decisum em 16/12/2025 (evento 33). Irresignada com
o entendimento supracitado, em 11/2/2026 (evento 34 do RE), interpôs o presente Agravo
Interno, com supedâneo no art. 1.021 do CPC e no art. 123, inciso III, do Regimento Interno
do STM, para reconsideração da Decisão recorrida ou a sua remessa ao Plenário desta Corte,
para apreciação, com a consequente admissão do Recurso Extraordinário e ulterior
encaminhamento dos autos ao Supremo Tribunal Federal (evento 1).
Em suas razões recursais, aduziu, em síntese, que a decisão afrontou uma
vedação constitucional à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios ao recusar
fé aos documentos públicos (art. 19, inciso II, da Constituição Federal). Ademais, reforçou
que foram violados os princípios constitucionais do devido processo legal, da segurança
jurídica e da fé pública, tendo em vista que a decisão negou validade a documento público
regularmente expedido por autoridade competente, no caso, a certidão de casamento,
elemento probatório dotado de presunção de veracidade e autenticidade, resultando em um
desrespeito à segurança jurídica. Alegou, ainda, que foi restringido o direito da parte ao duplo
grau de jurisdição constitucional em virtude da negativa de seguimento ao recurso por
decisão monocrática, sem o adequado enfrentamento das teses constitucionais suscitadas.
Alfim, a nobre Defesa requereu:
a) O conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para que seja reconsiderada a
decisão monocrática, dando-se prosseguimento ao Recurso Extraordinário;
b) Subsidiariamente, caso não haja retratação, que o recurso seja submetido ao julgamento do
órgão colegiado deste Egrégio Superior Tribunal Militar;
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões subscritas pelo
Subprocurador-Geral Dr. Antônio Pereira Duarte (evento 9), manifestou-se pelo
conhecimento e pela rejeição do presente Agravo Interno, para que seja mantida a decisão
monocrática agravada, em todos os seus termos e por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Tendo em vista que inexiste retratação por parte deste juízo, sendo mantida a
decisão recorrida, submeto o Agravo Interno ao julgamento do Plenário, a teor do art. 123, §
2º, do Regimento Interno do STM.
É o breve Relatório.
7000071-79.2026.7.00.0000
40001383909 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Verifica-se que a irresignação defensiva mostra-se adequada e tempestiva, além
de a inicial recursal ter sido proposta por parte legítima e interessada na reforma do decisum
vergastado.
Conforme relatado, o agravante pretende submeter à análise do Plenário do
STM a decisão da lavra desta Presidência, proferida nos autos do Recurso Extraordinário
(RE) nº 7000547-54.2025.7.00.0000, na qual negou-se seguimento ao Agravo em Recurso
Extraordinário (ARE) defensivo (evento 24 do RE), com fulcro no art. 13, inciso V, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), por ser manifestamente incabível.
A Defesa sustenta que a decisão monocrática afrontou uma vedação
constitucional à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios ao recusar fé aos
documentos públicos (art. 19, inciso II, da Constituição Federal), violando os princípios
constitucionais do devido processo legal, da segurança jurídica e da fé pública. Alegou, ainda,
que foi restringido o direito da parte ao duplo grau de jurisdição constitucional em virtude da
negativa de seguimento do recurso, sem o adequado enfrentamento das teses constitucionais
suscitadas. Por fim, nos pedidos, requereu, in litteris:
VI - DOS PEDIDOS
Diante do exposto, requer:
a) O conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para que seja reconsiderada a
decisão monocrática, dando-se prosseguimento ao Recurso Extraordinário;
b) Subsidiariamente, caso não haja retratação, que o recurso seja submetido ao julgamento do
órgão colegiado deste Egrégio Superior Tribunal Militar;
Entretanto, não assiste razão à Defesa, pelos motivos que passo a expor.
É consabido que, na atual sistemática de processamento do Recurso
Extraordinário, contra a decisão que inadmitir o Apelo Extremo, com base no art. 1.030,
inciso V, do Código de Processo Civil, o recorrente pode insurgir-se por meio do Agravo
em Recurso Extraordinário. É o que preconiza o art. 1.030, § 1º, c/c o art. 1.042, ambos do
CPC, e o art. 140 do Regimento Interno do STM, in verbis:
Código de Processo Civil
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será
intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos
serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
[...]
§ 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo
ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.
7000071-79.2026.7.00.0000
40001383909 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal
recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na
aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de
recursos repetitivos. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016). (Grifos nossos.)
Regimento Interno do STM
Art. 140. Cabe Agravo:
I - contra decisão do Presidente do Tribunal que não admitir Recurso Extraordinário, desde
que não esteja fundado na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão
geral ou em julgamento de recursos repetitivos; (Grifo nosso.)
Diversamente, contra a decisão que negar seguimento ao Apelo Extremo, com
fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, o recorrente pode
insurgir-se pela via do Agravo Interno. É o que se extrai da dicção do art. 1.030, § 2º, c/c o
art. 1.021 do CPC, e o art. 123 do Regimento Interno do STM, in verbis:
Código de Processo Civil
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será
intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos
serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos
termos do art. 1.021.
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo
órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do
tribunal. (Grifos nossos.)
Regimento Interno do STM
Art. 123. Cabe Agravo Interno:
[...]
IV - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão geral na
admissibilidade do Recurso Extraordinário. (Grifo nosso.)
Constata-se, portanto, que a literalidade dos dispositivos legais e regimentais,
acima destacados, permitiria, em tese, a interposição de ambos os recursos (Agravo em
Recurso Extraordinário e Agravo Interno) com relação à Decisão desta Presidência
contida no evento 8 do RE nº 7000547-54.2025.7.00.0000, que negou seguimento e inadmitiu
o apelo extremo à época fundamentado no art. 1.030, incisos I e V, do Código de Processo
Civil e no art. 6º, inciso IV, do RISTM.
No tocante ao decisum acima citado, a Defesa não manejou o devido Agravo
Interno, tão somente interpôs o Agravo em Recurso Extraordinário (evento 18 do RE).
Todavia, a insurgência defensiva consubstanciou-se em erro grosseiro, porque
questionou a parcela da decisão que negou seguimento ao Apelo Extremo (com fulcro no art.
1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC), referente aos princípios do devido processo legal (art.
7000071-79.2026.7.00.0000
40001383909 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5º, inciso LIV, da CF/88) e da segurança jurídica e da fé pública (art. 19, inciso II, da
CF/88), em substituição ao Agravo Interno, conforme previsto no art. 1.021 c/c o art. 1.030, §
2º, ambos do CPC.
Outrossim, a respeito da suposta ofensa ao princípio constitucional da
presunção de inocência/in dubio pro reo (art. 5º, inciso LVII, da CF/88) - parte inadmitida
na decisão do Recurso Extraordinário -, tal recurso se revelou incabível, por ausência de
dialeticidade, uma vez que tal dispositivo constitucional supostamente afrontado não foi
objeto daquele ARE, conforme delineado na decisão monocrática proferida no bojo do
Agravo em Recurso Extraordinário, colacionada a seguir:
Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto pela Defesa constituída dos civis
ARLETE TORRES DE ANDRADE LIMA e JOSUALDO FÁBIO DE ANDRADE LIMA, com
fulcro no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a Decisão da Presidência dessa
Egrégia Corte Castrense, prolatada em 29/9/2025 (evento 8 do RE), oportunidade na qual o
Apelo Extremo foi inadmitido, nos seguintes termos:
Com efeito, não restou atendido o princípio da dialeticidade em relação à indigitada ofensa ao
princípio constitucional da presunção de inocência/in dubio pro reo (art. 5º, inciso LVII,
CF/88), uma vez que tal dispositivo não foi objeto do presente Agravo em Recurso
Extraordinário.
Quanto ao mencionado princípio, cito a doutrina de Renato Brasileiro de Lima1:
Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter os
fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O
recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente
declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois somente
assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o
contraditório em matéria recursal.
Tal entendimento está de acordo com a jurisprudência sedimentada pelo e. Supremo Tribunal
Federal, in verbis:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
INCOGNOSCIBILIDADE.
DIALETICIDADE.
AUSÊNCIA.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
FEMINICÍDIO.
OCULTAÇÃO
DE
CADÁVER.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta
Corte, a interposição de agravo regimental demanda a mínima articulação de
argumentos aptos a infirmar a decisão arrostada, não sendo suficiente a mera
reiteração dos termos aduzidos na inicial do writ. 2. A ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão unipessoal conduz à imediata e integral
incognoscibilidade do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. 3.
Agravo regimental não conhecido.
(HC 209857 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 16-05-
2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 01-06-2022 PUBLIC 02-06-
2022);
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL E DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO
NÃO CONHECIDO. I - A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada implica o não conhecimento do agravo regimental, por inobservância do
art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e do princípio da dialeticidade recursal. II
7000071-79.2026.7.00.0000
40001383909 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Agravo regimental não conhecido.
(RMS 39324 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 08-11-
2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-11-2023 PUBLIC 16-11-2023).
(Grifos nossos.)
Como se pode observar, não subsiste dúvida sobre a modalidade de recurso adequada a cada
caso, o que torna inaplicável o princípio da fungibilidade. A interposição de um recurso por
outro é considerada erro grosseiro pelo e. Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual o
presente instrumento recursal não pode ser conhecido como Agravo Interno. Segue o
entendimento da Suprema Corte, in verbis:
RECLAMAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE ARE CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DO ÓRGÃO JUDICIÁRIO RECORRIDO QUE NEGA SEGUIMENTO
AO APELO EXTREMO – INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR
ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(CPC, ART. 1.030, § 2º) EM RAZÃO DE A DECISÃO RECLAMADA HAVER
APLICADO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM
SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (CPC, ART. 1.030, I) – ALEGADA USURPAÇÃO
DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INOCORRÊNCIA –
RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
Não se revela cabível agravo em recurso extraordinário (ARE) nos casos em que
interposto contra decisão da Presidência de Tribunal ou de Colégio Recursal que, ao
negar seguimento ao apelo extremo, apoia-se, para tanto, em entendimento do Supremo
Tribunal Federal firmado em regime de repercussão geral (CPC, art. 1.042, "caput", "in
fine") [...]. (AG.REG. NA RECLAMAÇÃO nº 30.867/GO. Relator Min. CELSO DE
MELLO. Sessão Virtual de 26 de abril a 3 de maio de 2019. Segunda Turma. Data de
Publicação: 6/5/2019.)
Ainda nesse sentido:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INADMISSÃO – REPERCUSSÃO GERAL –
IMPUGNAÇÃO – AGRAVO – ERRO GROSSEIRO. A decisão mediante a qual,
observada a sistemática da repercussão geral, inadmitido recurso extraordinário
mostra-se impugnável por agravo interno, a teor do artigo 1.030, § 2º, do Código de
Processo Civil, constituindo erro grosseiro a interposição de agravo visando dar
sequência ao extraordinário. COMPETÊNCIA – SUPREMO – USURPAÇÃO –
AUSÊNCIA. A observância do regime de repercussão geral constitui ato inserido nas
atribuições do tribunal de origem, não caracterizando usurpação da competência do
Supremo decisão por meio da qual, ante pronunciamento do Tribunal submetido à
sistemática, negado seguimento a recurso extraordinário – artigo 1.030, inciso I, alínea
'a', do Código de Processo Civil. COISA JULGADA – RECURSO INADMISSÍVEL –
ÓBICE – INEXISTÊNCIA. A interposição de recurso inadmissível não impede a
formação da coisa julgada. (HC nº 150.710. Rel. Min. MARCO AURÉLIO. Julgamento:
24/8/2020). (Grifo nosso.)
Portanto, a interposição do Agravo em Recurso Extraordinário para questionar a parcela da
decisão que negou seguimento ao Apelo Extremo (com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea a,
do CPC), com relação aos princípios do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, CF/88) e
da segurança jurídica e da fé pública (art. 19, inciso II, da CF/88), em substituição ao Agravo
Interno, previsto no art. 1.021, c/c o art. 1.030, § 2º, ambos do CPC, consubstancia erro
grosseiro.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente Agravo em Recurso Extraordinário
(evento 18), com supedâneo no disposto no art. 13, inciso V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar por ser manifestamente incabível.
7000071-79.2026.7.00.0000
40001383909 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, verifica-se que a Defesa não apresentou justificativas capazes de reformar os
consistentes fundamentos da decisão monocrática ora agravada. Diversamente, reiterou teses
já examinadas e corretamente refutadas, sem demonstrar qualquer equívoco na aplicação das
normas processuais ao caso concreto. Inclusive, esse é o posicionamento da ilustre
Procuradoria-Geral da Justiça Militar em suas Contrarrazões, das quais transcrevo o trecho
abaixo:
Ato contínuo, merece particular atenção o fato de que a Defesa, ao interpor o Agravo Interno
ora analisado, está tentando se valer de um instrumento processual que está revestido pelo
manto da preclusão consumativa.
Ora, admitir que o presente Agravo Interno, interposto em relação à parcela do art. 1.030, I,
“a”, do CPC, não impugnada em prazo próprio, representaria clara vulneração à preclusão
consumativa e ao princípio da segurança jurídica que a douta Defesa tanto invoca em suas
razões. A lógica processual é inafastável: quem deixa de impugnar a inadmissão do Recurso
Extraordinário não pode pretender, pela via transversa de um Agravo Interno tardio e
equivocado, reabrir tal discussão.
[...]
A invocação da relevância constitucional da matéria de fundo e da suposta gravidade da
condenação não possui o condão de sanar o vício processual insanável decorrente do erro
grosseiro na eleição do recurso. O respeito ao devido processo legal impõe-se em todas as
fases, incluindo o cumprimento dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Nesse contexto, resta induvidoso o acerto da decisão monocrática recorrida, que aplicou
corretamente a legislação de regência e a jurisprudência dominante desta Alta Corte
Castrense e do Supremo Tribunal Federal. O recurso originalmente interposto pelos
Agravantes é manifestamente incabível para impugnar a decisão que negou seguimento ao
Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, configurando erro
grosseiro insuscetível de correção pela fungibilidade. (Grifos nossos.)
Ex positis, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o Agravo Interno interposto
pela Defesa constituída de JOSUALDO FÁBIO DE ANDRADE LIMA e de ARLETE
TORRES DE ANDRADE LIMA, mantendo irretocável a Decisão que negou seguimento ao
Agravo em Recurso Extraordinário nº 7000547-54.2025.7.00.0000, com fulcro no art. 13,
inciso V, do RISTM, por ser manifestamente incabível.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Presidente,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001383909v4 e do código
CRC 1fa574ba.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 22/05/2026, às 18:32:57
7000071-79.2026.7.00.0000
40001383909 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR